Tribunal: TJDFT
Processo: 0733918-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DIABÓLICA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em decisão saneadora, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora nos autos de ação indenizatória.
2. Os agravantes alegam que a parte agravada não demonstrou hipossuficiência probatória, sendo inviável a inversão do ônus sem comprovação concreta dos requisitos exigidos pelo art. 6o, VIII, do CDC.
3. Alegam ainda que a inversão impõe obrigação impossível aos agravantes, pois o motor do veículo foi substituído pelo agravado, impossibilitando a realização de prova pericial imparcial sobre o defeito alegado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se a inversão do ônus da prova é cabível diante da impossibilidade dos agravantes de produzir prova negativa sobre o defeito do veículo.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, exigindo a presença da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor.
7. No caso, a decisão impugnada impôs aos agravantes o ônus de provar fato negativo, ou seja, que os defeitos mecânicos não decorreram da prestação de seus serviços, enquanto a perícia judicial restou inviabilizada pela substituição do motor.
8. A prova negativa, denominada "prova diabólica", é considerada inviável pela jurisprudência, devendo a parte que alega um direito demonstrar os fatos constitutivos de sua pretensão (art. 373, I, CPC).
9. Precedentes jurisprudenciais reforçam que a inversão do ônus da prova não pode prejudicar a parte demandada quando a produção da prova se torna inviável, especialmente nos casos em que o objeto da perícia já não está disponível.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento provido, reformando-se a decisão agravada para afastar a inversão do ônus da prova.
Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática e deve ser afastada quando impõe à parte adversa a produção de prova impossível, caracterizando ‘prova diabólica’."
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913874, 0706428-27.2020.8.07.0020, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 04/09/2024, DJe: 24/09/2024; TJDFT, Acórdão 1810411, 00008737520178070020, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 31/1/2024, DJE: 22/2/2024; TJDFT, Acórdão 1351981, 0712400-04.2021.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30/06/2021, DJe: 12/07/2021; TJDFT, Acórdão 1205362, 0711716-75.2018.8.07.0003, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25/09/2019, DJe: 16/10/2019; TJDFT, Acórdão 1040830, 20130111499596APC, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 02/08/2017, Dje: 28/8/2017.